Tribunal: TJES
Processo: 5002677-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002677-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIA FABRE
AGRAVADO: ADEMIR MARQUES
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2816

PROCESSO Nº
5002677-21.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA FABRE

AGRAVADO: ADEMIR MARQUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAVINIA APARECIDA LEAL SILVEIRA - ES5342-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA APARECIDA FLORÊNCIO - ES18332

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LUZIA FABRE
, contra r. decisão
(ID nº 778151)

proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por
ADEMIR MARQUES
, indeferiu o pleito de desbloqueio de valores encontrados na conta da agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 777873), a agravante alega que a
jurisprudência tem admitido uma interpretação extensiva do Art. 833, inc. X do CPC, adotando-se o entendimento de que
“
quantias depositadas em poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, incide também quanto aos valores que eventualmente estejam depositados em outras modalidades de aplicações financeiras, tais como os fundos de investimento; respeitado sempre o limite máximo de quarenta salários mínimos, bem como observado o parágrafo 2º. do artigo 833 do Novo Código de Processo Civil
”.

Argumenta, que não obstante o julgador primevo afirmar em sua r. decisão agravada que
“a regra da impenhorabilidade não se aplica aos casos em que se cobram verbas alimentares, aí incluídos os honorários de advogado”,
caso prevaleça a execução do débito, a condenação em honorários advocatícios estará suspensa por 05 (cinco) anos, pois é beneficiária da gratuidade da justiça.

Aponta que foi ajuizado embargos à execução por parte do devedor principal, em que serão analisadas questões de ordem pública, como a
usência
de títulos executivos originais, prescrição, ausência de assinatura nas primeiras folhas
do contrato, excesso de execução etc., que
“poderá mudar o cenário do débito”.

Afirma que a responsabilidade dos fiadores é subsidiária, no entanto, a decisão agravada não analisa tal questão que foi ventilada e por isso, é omissa
e viola o Art. 489, § 1° do CPC e Art. 93, inc. IX da Constituição Federal, que versam sobre o dever de fundamentação das decisões judiciais
.

A
duz que
comprovou
por meio de extratos bancários, que recebe seus proventos de pensão por morte em conta junto ao Banco do Brasil e que o valor bloqueado em conta junto à Caixa Econômica Federal
corresponde à aposentadoria por tempo de contribuição.

Requer a antecipação de tutela recursal, para que seja determinado imediato desbloqueio e liberação dos valores de pensão por morte (R$ 7.078,83 – sete mil e setenta e oito reais e oitenta e três centavos) e aposentadoria (R$ 48,59 – quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

No mérito, almeja seu provimento.

Por meio da decisão liminar de ID n° 825884, foi concedida a antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimada, o recorrido não apresentou contrarrazões (certidão de ID n°1593733).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória(ES).,
30
de agosto de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LUZIA FABRE
, contra r. decisão
(ID nº 778151)

proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por
ADEMIR MARQUES
, indeferiu o pleito de desbloqueio de valores encontrados na conta da agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 777873), a agravante alega que a
jurisprudência tem admitido uma interpretação extensiva do Art. 833, inc. X do CPC, adotando-se o entendimento de que
“
quantias depositadas em poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, incide também quanto aos valores que eventualmente estejam depositados em outras modalidades de aplicações financeiras, tais como os fundos de investimento; respeitado sempre o limite máximo de quarenta salários mínimos, bem como observado o parágrafo 2º. do artigo 833 do Novo Código de Processo Civil
”.

Argumenta, que não obstante o julgador primevo afirmar em sua r. decisão agravada que
“a regra da impenhorabilidade não se aplica aos casos em que se cobram verbas alimentares, aí incluídos os honorários de advogado”,
caso prevaleça a execução do débito, a condenação em honorários advocatícios estará suspensa por 05 (cinco) anos, pois é beneficiária da gratuidade da justiça.

Aponta que foi ajuizado embargos à execução por parte do devedor principal, em que serão analisadas questões de ordem pública, como a
usência
de títulos executivos originais, prescrição, ausência de assinatura nas primeiras folhas
do contrato, excesso de execução etc., que
“poderá mudar o cenário do débito”.

Afirma que a responsabilidade dos fiadores é subsidiária, no entanto, a decisão agravada não analisa tal questão que foi ventilada e por isso, é omissa
e viola o Art. 489, § 1° do CPC e Art. 93, inc. IX da Constituição Federal, que versam sobre o dever de fundamentação das decisões judiciais
.

A
duz que
comprovou
por meio de extratos bancários, que recebe seus proventos de pensão por morte em conta junto ao Banco do Brasil e que o valor bloqueado em conta junto à Caixa Econômica Federal
corresponde à aposentadoria por tempo de contribuição.

Requer a antecipação de tutela recursal, para que seja determinado imediato desbloqueio e liberação dos valores de pensão por morte (R$ 7.078,83 – sete mil e setenta e oito reais e oitenta e três centavos) e aposentadoria (R$ 48,59 – quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

No mérito, almeja seu provimento.

Por meio da decisão liminar de ID n° 825884, foi concedida a antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimad
o
, o recorrido não apresentou contrarrazões (certidão de ID n°1593733).

Inicialmente não vejo motivos para alterar entendimento externado na decisão liminar de ID n° 825884, razão pela qual
passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

O agravado ajuizou demanda na origem (processo n°
00102918620078080011
), afirmando ser credor da quantia, certa, líquida e exigível no valor de R$ 25.852,27 (vinte cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), oriundo de um contrato de compra e venda com reserva de domínio, que celebrou com
M
árcio
Fabre Pereira,

tendo a agravante como fiadora.

A
agravante teve valores bloqueados em suas contas bancárias, que totalizam
R$ 7.127,42
(sete mil cento e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), por onde afirma que recebe seus proventos.

Em razão do bloqueio, ofereceu impugnação, que foi rejeitada pelo julgador primevo, tendo este entendido que a agravante não
demonstrou de maneira inequívoca a impenhorabilidade de tais valores
e deixou consignado que deveria
“
a parte ter trazido aos autos extratos bancários aptos a comprovar tal impenhorabilidade”.

Após oferecer nova impugnação, colacionando naquela oportunidade novos extratos bancários a fim comprovar suas alegações, o juiz
"quo"

proferiu a r. decisão objeto deste recurso, rejeitando novamente a insurgência, sob os seguintes argumentos:

[...] Tenho que a impugnação oposta por Luzia Fabre, fiadora da dívida principal, não merece parcial acolhimento.

Digo isso porque, como já consignei no despacho de fls. 248/248-verso, a executada não demonstrou, na primeira oportunidade (como deveria), a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas. (...)

Não bastasse isso, quanto à prova posteriormente produzida, no que se refere aos R$ 7.078,83 depositados no Banco do Brasil (fls. 230-verso), a parte só fez juntar documentos relativos a uma parcela desse valor, a saber, R$ 1.036,92, relativos ao recebimento de seus proventos (fls. 252/257).

De todo modo, é preciso considerar que, na forma do artigo 833, § 2º, do Código de Processo Civil, a regra da impenhorabilidade não se aplica aos casos em que se cobram verbas alimentares, aí incluídos os honorários de advogado (...)

E os cálculos de fls. 214/228 demonstram que R$ 24.320,00 dos R$ 105.884,01 em execução (fls. 212/213) são relativos à verba honorária devida pelos executados, o que, como dito alhures, afasta a regra a impenhorabilidade. Por essas razões, rejeito a impugnação à penhora oposta por Luiza Fabre. Por conseguinte:

1. na forma do artigo 854, § 5º, do Código de Processo Civil, converto a indisponibilidade dos valores depositados em contas titularizadas pela segunda executada, Luiza Fabre, em penhora, independentemente da lavratura de termo;

Da r. decisão, foram opostos aclaratórios, que por sua vez, foram desprovidos sob o argumento de
rediscussão de matéria.

Não obstante os fundamentos apresentados pelo julgador primevo para rejeitar a impugnação apresentada pela recorrente, entendo que no caso em tela aplica-se o Art. 833, inc. X do CPC, que assim dispõe:

CPC – Art. 833: São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

O aludido dispositivo aponta que
é impenhorável
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo C. STJ, tal previsão
“
versa sobre a dignidade da subsistência do executado”
(RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

No caso dos autos, os extratos bancários constantes no ID n° 777789, comprovam que os valores bloqueados estão em contas poupança da agravante e não superam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que vai de encontro com o disposto no Art. 833, inc. X do CPC.

Ainda que tais valores estivessem em outra modalidade de conta bancária, o C. STJ deu uma interpretação extensiva ao Art. 833, inc. X do CPC, entendendo que:

A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)
2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA VINCULADA A CONTA-CORRENTE . IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1) Segundo a jurisprudência pacificada do STJ " é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda ." (REsp nº 1330567/RS). 2) Com efeito, resta evidente que para a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 649 do CPC/73, reproduzida no inciso X do art. 833 do CPC/15, independe se as economias da parte estejam depositadas em conta-corrente ou conta-poupança. Isso porque, prefalada norma objetiva proteger a subsistência do devedor e de sua família . 3) Recurso provido. 4) Tese vencida : A manutenção de valores em conta poupança vinculada a conta-corrente, desnatura o caráter de investimento da quantia depositada e retira a prerrogativa de impenhorabilidade. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007277, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

Registre-se que na planilha de cálculo referente ao valor atualizado do débito executado, que foi apresentada pelo exequente, ora agravado (ID n° 778143), não
consta
honorários sucumbenciais, o que afasta a aplicação do disposto no Art. 833, § 2º do CPC
1
.

Ainda que constasse, tal verba estaria com a sua exigibilidade suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, pois a agravante é beneficiária da gratuita da justiça, aplicando-se o disposto no Art. 98, § 3° do CPC
2
.

Destarte,
estando devidamente comprovado que os valores bloqueados em contas bancárias da agravante, não podem ser penhorados, por força do Art. 833, inc. X do CPC,
merece acolhimento
pretensão recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para

para que seja determinado imediato desbloqueio e liberação dos valores
constante nas contas bancárias de titularidade da agravante, que totalizam
7.127,42 (sete mil cento e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos).

É como voto.

1
.

CPC – Art. 833, § 2°:

O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

2
.

CPC – Art. 98, § 3°:

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA-POUPANÇA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INC. X DO CPC. ENTENDIMENTO APLICÁVEL A OUTRAS MODALIDADES DE CONTAS BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Art. 833, inc. X, do CPC, preconiza que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo C. STJ, tal previsão
“versa sobre a dignidade da subsistência do executado”
(RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

2.

Os
extratos bancários constantes no ID n° 777789, comprovam que os valores bloqueados estão em contas poupança da agravante
e não superam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos
, o que vai ao encontro do disposto no Art. 833, inc. X do CPC.

3. Ainda que tais valores estivessem em outra modalidade de conta bancária, o C. STJ
deu interpretação extensiva ao Art. 833, inc. X do CPC, entendendo que:
“
[...]
A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes”
(REsp 1582264/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

4. Na planilha de cálculo referente ao valor atualizado do débito executado, que foi apresentada pelo exequente, ora agravado (ID n° 778143), não
consta
honorários sucumbenciais, o que afasta a aplicação do disposto no Art. 833, § 2º do CPC.

5. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.